Tribunal: TCU
Processo: 034.953/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13210/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.953/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Elisa Donida Schlottfeldt Piasentin (XXX.201.750-XX); Ana Luiza Haygert Schnor (XXX.218.320-XX); Ana Maria Haygert Pithan (XXX.691.340-XX); Carolina Tonelli Nonemacher de Mesquita (XXX.323.620-XX); Celia Reinehr (XXX.395.380-XX); Cleuza Moraes Hiemer (XXX.587.010-XX); Dyamantina Odilia Leites (XXX.923.470-XX); Edina Gomes Crizel (XXX.343.970-XX); Ildara Maria Moreira da Silva (XXX.742.190-XX); Leonida Reinehr (XXX.197.130-XX); Marinalva Nogueira Bisognin (XXX.785.852-XX); Silvia Fincatto Berthier (XXX.262.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.